Tribunal: TCU
Processo: 017.521/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8759/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.521/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christhiane Pinto Cutrim (XXX.094.629-XX); Deisy Lucid Chaves de Mello (XXX.678.139-XX); Eliane Ethur de Quadros (XXX.118.900-XX); Inge Marques Pereira Friedmann (XXX.398.899-XX); Jackeline de Jesus Santos Cutrim (XXX.549.633-XX); Janice Bogler (XXX.282.789-XX); Luciana de Fatima Chaves de Mello Zischler (XXX.525.129-XX); Lucineide Chaves de Mello (XXX.827.699-XX); Miriam de Castro Borges (XXX.928.869-XX); Vanita Militz Ethur (XXX.155.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.